Tribunal: TJPA
Processo: 0814509-96.2024.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0814509-96.2024.8.14.0000

JUIZO RECORRENTE: MAURO DE SENA CONCEICAO

RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. REMESSA NECESSÁRIA. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO SEM PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1-Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado por condutor de veículo autuado por realizar transporte clandestino de passageiros, sem autorização legal. O Auto de Infração de Transporte n.º 198263 foi reconhecido como válido, mas a sentença concedeu a segurança para afastar a penalidade de apreensão do veículo, autorizando sua liberação independentemente do pagamento de taxas e despesas de estadia.

II. Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar a legalidade da apreensão do veículo do impetrante em decorrência da utilização do transporte clandestino de passageiros.

III. Razões de decidir

3-O art. 231, VIII, do CTB, com redação dada pela Lei nº 13.855/2019, estabelece como medida administrativa a remoção do veículo, não prevendo a apreensão como penalidade aplicável ao transporte irregular de passageiros.

4-A apreensão do veículo, sem respaldo legal específico, caracteriza-se como medida arbitrária e ilegal, extrapolando os limites da atuação administrativa.

5-O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1144810/MG (Tema 339), consolidou entendimento de que a liberação do veículo retido não pode estar condicionada ao pagamento de multas e despesas.

6-A Súmula 510 do STJ reitera que “a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas”.

7-O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 546 da repercussão geral (RE 661702), declarou inconstitucional a exigência de pagamento de valores como condição para a liberação do veículo, por configurar efeito de confisco, vedado pelo art. 150, IV, da CF/1988.

8-A jurisprudência dos Tribunais Estaduais, inclusive do TJPA, reafirma a ilegalidade da apreensão e do condicionamento da liberação ao pagamento de encargos administrativos em hipóteses como a dos autos.

IV. Dispositivo

9-
Sentença confirmada.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTB, arts. 231, VIII; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1144810/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 10.03.2010, DJe 18.03.2010 (Tema 339); STJ, Súmula 510; STF, RE 661702, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 04.05.2020 (Tema 546); TJPA, ApCiv 00084563520068140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.01.2020; TJPA, ApCiv 2017.01147120-17, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 13.03.2017; TJSP, ApCiv 1014821-27.2023.8.26.0053, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 18.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMA A SENTENÇA
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, iniciada no dia 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º 0814509-96.2024.8.14.0000) de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Moju-PA, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.º (processo n.º 0806865-52.2023.8.14.0028) impetrado por
MAURO DE SENA CONCEIÇÃO
contra ato do
SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE MOJU
, tendo como litisconsorte a
MUNICÍPIO DE MOJU
.

Consta da inicial, em síntese, que
o
Impetrante é legitimo proprietário do Veículo tipo Ônibus, Marca/Modelo VW/16.180 CO, Ano 1995, Placa JUB 5910, veículo este que é objeto de locação, para as Empresas E.M DE PAIVA EIRELI – ME, GERSON BARBOSA DE ALMEIDA ME e MAPA INDÚSTRIA DE MADEIRAS EIRELI, todas situadas no Município de Moju, contratos este que tem por objeto o transporte de funcionários das empresas citadas.

Aduz que em 11/05/2016, recebeu o Oficio nº 080/2016 da Secretaria Municipal de Transporte e DEMUTRAN, que determina a paralização das atividades sob a concessão do Município, que fazia serviços sob o regime de fretamento por não possuir concessão Municipal, referente a Lei Municipal nº 932/2015, art. 1º e 2º e art. 24 e inciso III da Lei nº 9.503/97.

Afirma que no mesmo dia, durante o trajeto entre as empresas e a sede do Município de Moju, foi parado por uma escolta de Policiais Militares e o Secretário de Transporte do Município, que apreenderam seu veículo e conduziram até o pátio de retenção da Secretaria de Transporte do Município, ficando desde já o impetrante proibido de locar veículo de sua propriedade para o transporte eminentemente privado.

Afirma o Impetrante que não burlou nenhuma legislação municipal, nem explora serviço público de transporte coletivo, pelo que não está sujeito ao regime de concessão, permissão ou autorização do poder municipal, estabelecido na Lei Municipal nº 932/2015.

Ao final, pretende o Autor a

determinação para que o Impetrado revogue/torne sem efeito o Oficio n° 080/2016 e se abstenha de praticar quaisquer atos que restrinjam ou impossibilitem o exercício da atividade econômica do impetrante, em consequência, que obstem a utilização do Ônibus por meio de contrato de locação, em especial por meio da imposição de multas, da apreensão de veículo ou da retenção da carteira de habilitação do Impetrante, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil) por descumprimento.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, ocasião em que suscitou, em sede preliminar, a ausência de interesse processual, em razão da não demonstração de direito líquido e certo, bem como a impossibilidade jurídica do pedido. Alegou, ainda, que o veículo de titularidade do impetrante encontra-se registrado na categoria "ALUGUEL", circunstância que exige a devida autorização do Poder Público concedente para a realização da atividade de frete então desempenhada.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança, ao fundamento de que não restou configurada a violação a direito líquido e certo em favor do impetrante, tampouco a existência de ilegalidade no ato atribuído à autoridade coatora, o qual se encontra respaldado nas disposições do ordenamento jurídico pátrio.

A sentença reexaminada teve a seguinte conclusão:

“Por outro lado, no que concerne à liberação do veículo, há de se observar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a liberação de veículo retido não está adstrita ao recolhimento de multas e demais despesas, a teor do disposto na Súmula 510-STJ, que expressamente dispõe:

(...)

Ante o exposto, concedo em parte a segurança, apenas para manter a determinação já proferida no sentido de ser imediatamente liberado o veículo, sob pena de multa diária em R$ 300,00 em desfavor da autoridade coatora e do Município, que incide a partir de 48 horas após o recebimento da notificação da liminar.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal em sede de Remessa Nece
ssária, uma vez que não houve a interposição de recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão de prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A sentença que concedeu em parte a segurança, apenas para a imediata liberação o veículo, sob pena de multa diária em R$ 300,00 em caso de descumprimento da obrigação.

A questão reside em verificar a legalidade da apreensão do veículo do impetrante em decorrência da utilização do transporte clandestino de passageiros.

Dos observa-se que resta configurada a prática do transporte de passageiros em desacordo com a legislação, uma vez que não possuía autorização para realizar a atividade.

Como bem observou o Juízo na sentença
“Embora o autor tenha alegado que não estava fazendo transporte coletivo de passageiros remunerado de modo irregular, extrai-se dos autos que sua conduta se amolda à infração prevista no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que traz penalidades atinentes ao transporte remunerado de pessoas ou bens, sem licenciamento para tal fim:”

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei Federal nº 9.503/97, tipifica como infração administrativa o transporte remunerado de pessoas e de bens, quando o veículo não for licenciado para esse fim, impondo a seguinte penalidade:

Art. 231. Transitar com o veículo: (...)

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração – gravíssima;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – remoção do veículo;

Denota-se da norma que a única penalidade prevista na lei de regência para a infração apontada é a imposição de multa, tendo como medida administrativa a remoção do veículo, sem qualquer previsão de apreensão. Com efeito, inexistindo expressa previsão na legislação federal, o ato de apreensão do veículo da apelada traduz-se em medida arbitrária e ilegal.

Neste sentido, o STJ firmou tese no julgamento REsp 1144810/MG (Tema 339), reconhecendo que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, senão vejamos:

DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. INFRAÇÃO. ART. 231, VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS. ART. 262, § 2º DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543-C DO CPC. 1.
A retenção é medida administrativa que implica na manutenção do veículo no local até regularização da situação e ulterior liberação, enquanto que a apreensão é medida administrativa que retira o veículo de circulação levando-o para o depósito. 2. In casu, trata-se de infração descrita no art. 231, VIII, do CTB, que prevê a medida administrativa de retenção do veículo, por isso que revela-se ilegal a cobrança de taxas, despesas de reboque e diárias de depósito
(art. 262, § 2º do CTB). 3. Sob esse enfoque, a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1144810/MG, sujeito ao regime dos "recursos repetitivos", decidiu que: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1.
A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas
. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC."(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010) (...) (STJ - REsp: 1195519, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Publicação: DJ 27/09/2010 -grifei).

Os precedentes deram origem à Súmula 510 do STJ, que estabelece: “A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.”.

O posicionamento permanece em vigor, mesmo após as alterações no Código de Trânsito Nacional - CTN, inseridas pela Lei n.º 13.855/2019, pois a liberação do veículo condicionada ao prévio pagamento das multas vencidas, taxas e outras despesas administrativas, caracteriza-se como confisco, o que é vedado pelo texto da Carta Magna em seu art. 150, IV, in verbis:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral, assentou no Tema 546, a inconstitucionalidade de legislação que impõe o pagamento de multa, taxas, e demais despesas de transbordo e remoção, como condicionante para a devolução do veículo apreendido, senão vejamos:

TRANSPORTE COLETIVO - CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO - HIGIDEZ - DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (
RE 661702
, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 1805-2020 PUBLIC 19- 05-2020).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora para essa conclusão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I-
A infração de trânsito consubstanciada no transporte irregular de passageiros, é considerada de natureza média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a simples retenção do veículo. Inteligência do artigo 231, VIII, do CTB
. II- Tratando-se de infração de trânsito em que a lei não comina, em abstrato, a penalidade de apreensão do veículo, mas simples medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a constrição do veículo objeto da lide por ausência de amparo legal. III- O STJ firmou entendimento, em julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção de veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas – Tema 339. IV-A apelante deu causa ao ajuizamento da ação ao apreender o veículo do apelado quando não poderia fazê-lo. Desse modo, acertada a condenação em honorários advocatícios fixados (TJ-PA 00084563520068140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CODIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. O TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS É APENADO COM MULTA E RETENÇÃO DO VEÍCULO (ART. 231, VIII, DO CNT). ASSIM, É
ILEGAL E ARBITRÁRIA A APREENSÃO DO VEÍCULO, UMA VEZ QUE A LEI APENAS PREVÊ A MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA, 2017.01147120-17, 172.139, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24) (grifei)

Na jurisprudência dos Tribunais pátrios, destaco:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Transporte irregular de passageiros. Veículo apreendido em 19 de março de 2023. Código de Trânsito Nacional, Artigo 231, alterada pela Lei Federal 13855/2019, que estabeleceu a medida administrativa de remoção em lugar da retenção.
Liberação do veículo condicionada ao pagamento de multa, taxas e despesas com remoção e estada. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 271, § 1º. Inconstitucionalidade. Supremo Tribunal Federal, Tema 546, de 04-05-2020
. Sem incidência da cláusula de reserva de plenário. Constituição Federal, artigo 97, Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante nº 10, e Código de Processo Civil, artigo 949, parágrafo único. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.

(TJ-SP - Apelação: 1014821-27.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 18/11/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2023) (grifei)

Assim, considerando a inexistência previsão legal para tal penalidade em caso de transporte irregular de bens e passageiros no Código de Trânsito e a jurisprudência, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação mandamental, declarando a nulidade do ato de apreensão que condiciona a liberação do veículo ao pagamento de valores.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO A SENTENÇA, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2025